Tribunal: TJSP
Processo: 1046831-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Ação anulatória de Autos de Infração - ISSQN do exercício de 2014 - Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Municipalidade, majorando os honorários de sucumbência de R$ 7.500,00 para R$ 10.000,00 - Interposição de Recurso Especial pelo patrono da causa, pleiteando a fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 3o do CPC - Recurso devolvido à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Ação anulatória de Autos de Infração - ISSQN do exercício de 2014 - Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Municipalidade, majorando os honorários de sucumbência de R$ 7.500,00 para R$ 10.000,00 - Interposição de Recurso Especial pelo patrono da causa, pleiteando a fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 3o do CPC - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para reapreciação conforme o Tema 1.076 do C. STJ - Acórdão que majorou os honorários consoante o padrão de arbitramento utilizado na origem, conforme jurisprudência do STJ, tendo em vista que o patrono da causa desistiu da apelação em que requeria a sua modificação - Inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ - Preclusão lógica - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.